Tribunal: TJPA
Processo: 0802947-88.2023.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14783 - Fauna Aquática Afetada por Traslado ou Descarte de Resíduos/Efluentes, ou Poluição ou Degradação da Água
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802947-88.2023.8.14.0012

APELANTE: OZIEL DAMASCENO PANTOJA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO. ART. 32, § 1º-A, DA LEI Nº 9.605/98. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por acusado condenado à pena de 2 anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática de maus-tratos a animal doméstico (cão), mediante uso de arma branca, conforme art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/98. Defesa sustenta insuficiência probatória e legítima defesa. Sentença condenatória mantida em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há provas suficientes para embasar a condenação do recorrente e (ii) se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da legítima defesa, nos termos do art. 25 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Materialidade do delito comprovada por laudo médico-veterinário, fotografias e demais elementos que evidenciam lesões graves causadas ao animal por golpes de arma branca.
4. Autoria confirmada por depoimentos testemunhais e pela confissão do próprio recorrente, que alegou ter agido para se defender.
5. Inexistência de prova de agressão injusta por parte do animal e de proporcionalidade na reação do agente.

6. Conjunto probatório harmônico e suficiente para fundamentar a condenação.
7. Dosimetria da pena observou os critérios legais, com pena fixada no mínimo legal e substituição adequada por restritivas de direitos. Ausência de vícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:
1. “A configuração da legítima defesa exige prova inequívoca de agressão injusta, atual ou iminente, e reação proporcional, o que não se verifica quando o agente utiliza arma branca contra animal doméstico sem demonstração de perigo concreto.”
2. “É válida a condenação por maus-tratos a animal doméstico, quando amparada em conjunto probatório coerente, incluindo prova técnica, testemunhal e confissão do acusado, não havendo dúvida razoável a justificar absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 59 e 68; CPP, art. 386, VII; Lei nº 9.605/98, art. 32, § 1º-A.
Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0003419-80.2019.8.14.0039, 3ª Turma de Direito Penal, Rel. Desª. Kedima Lyra, j. 17.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Oziel Damasceno Pantoja, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/98 (maus-tratos a animal doméstico – cão), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária no valor de dois salários-mínimos.

Segundo a denúncia, no dia 14.10.2023, por volta das 22h30, em via pública, o Recorrente, utilizando-se de arma branca tipo terçado, desferiu dois golpes contra um cão pertencente a Luiz Barbosa Dantas, causando-lhe lesões nas patas. A conduta foi enquadrada como crime ambiental contra a fauna, nos moldes do art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/98.

A denúncia foi recebida em 22.05.2024.

A sentença foi prolatada em 23.05.2025.

Em suas razões recursais (ID 29193258), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta a insuficiência de provas para a condenação, alegando ausência de certeza quanto à autoria e à materialidade do delito. Argumenta ainda pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pugnando, ao final, pela absolvição do Recorrente com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 29193260), refutando os argumentos da defesa. O
Parquet
pugna pelo não provimento do recurso, sustentando que o conjunto probatório é harmônico e suficiente para embasar a condenação, tendo sido corretamente valorado pelo juízo
a quo
.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29458559) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, ressaltando a presença de provas idôneas e consistentes nos autos, aptas a sustentar a responsabilização penal do Recorrente. Enfatizou, ainda, a regularidade do processo e a adequação da dosimetria da pena aplicada na sentença recorrida.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não há preliminares a serem enfrentadas, uma vez que a defesa limitou-se a sustentar teses meritórias relativas à insuficiência probatória e ao reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 14.10.2023, por volta das 22h30min, em via pública, o Recorrente, utilizando-se de arma branca do tipo terçado, desferiu golpes contra animal doméstico da espécie canina, raça SRD, de nome Apoio, pertencente a Luiz Barbosa Dante, ocasionando-lhe graves lesões nas patas anteriores, conduta que se amolda ao crime de maus-tratos a animais domésticos, previsto no art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/1998.

O conjunto probatório formado é harmônico, coerente e suficiente para sustentar o édito condenatório. A materialidade delitiva encontra-se robustamente comprovada pelo laudo médico veterinário juntado aos autos, no qual se atesta que o animal Apoio, cão SRD, com três anos de idade, foi submetido a atendimento clínico/cirúrgico em 25.10.2023, apresentando lacerações nas patas anteriores, compatíveis com ferimentos causados por arma branca, sendo necessárias sedação, anestesia e suturas em músculos, tecido gorduroso e derme. Tal prova técnica é corroborada pelas fotografias constantes do inquérito policial, que evidenciam cortes profundos nos membros do animal, compatíveis com golpes desferidos por terçado.

A autoria também restou devidamente comprovada. O próprio Recorrente, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, admitiu que desferiu golpes no animal com o terçado que portava, alegando ter agido para se defender.

Em juízo, o tutor Luiz Barbosa Dante afirmou ter presenciado o momento em que o Recorrente, alcoolizado e com clara intenção hostil, assobiou para atrair o animal e, sem que este avançasse, desferiu-lhe cerca de três golpes com o terçado, versão que se mostra compatível com a dinâmica das lesões constatadas.

Dita versão encontra suporte na declaração de Rosimary dos Santos Pinto, tutora do animal e ex-mulher de Luiz Dante. Em sede inquisitorial, esclareceu ela que o cachorro sempre foi dócil, jamais avançou contra pessoas e que, após os fatos, ao solicitar ajuda do Recorrente para custear os medicamentos do animal, recebeu resposta agressiva, reveladora de animosidade e destituída de qualquer preocupação com o estado do cão.

A tese de legítima defesa não prospera. Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, compete à defesa o ônus de provar as causas excludentes de ilicitude. Ademais, o reconhecimento da legítima defesa exige a presença cumulativa de todos os requisitos previstos no art. 25 do Código Penal, quais sejam, agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e defesa de direito próprio ou de terceiro.

No caso concreto, inexiste prova segura de agressão injusta praticada pelo animal. Ao contrário, os depoimentos dos tutores do animal indicam que o cão foi atraído pelo Recorrente e não avançou de forma a justificar reação violenta. Ainda que assim não fosse, a utilização de arma branca e aplicação de múltiplos golpes capazes de causar severas lacerações, revela manifesta desproporcionalidade, incompatível com o uso moderado dos meios necessários. A reação descrita extrapola qualquer limite de necessidade defensiva e caracteriza, de forma inequívoca, conduta típica e ilícita.

Veja-se que o policial militar Odailson Leão, o qual participou das diligências para a colheita de esclarecimentos por parte do recorrente, declarou em sede inquisitorial que ele não possuía lesões aparentes, o que enfraquece a versão de que os dois ou três golpes com terçado desferidos contra o animal foram perpetrados em legítima defesa, seja por ausência de elementos que indiquem que o cão avançou de fato contra o recorrente ou que este se valeu de meios proporcionais para se defender.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a ausência de comprovação da agressão injusta e a reação desproporcional afastam o reconhecimento da legítima defesa, incumbindo à defesa demonstrar, de forma concreta, o atendimento aos requisitos legais, o que não ocorreu no caso em exame, conforme entendimento firmado na Apelação Criminal nº 0003419-80.2019.8.14.0039, da 3ª Turma de Direito Penal, Relatoria da Desembargadora Kedima Lyra, julgada em 17.04.2023.

Também não procede a alegação de insuficiência de provas. A condenação não se apoiou em um único elemento isolado, mas em um conjunto probatório convergente, formado por prova técnica, documental, testemunhal e pela própria admissão dos fatos pelo Recorrente. O princípio do livre convencimento motivado foi devidamente observado, inexistindo qualquer dúvida razoável a justificar a absolvição.

Da dosimetria da pena

A sentença fixou a pena de acordo com as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, considerando neutras as circunstâncias judiciais, aplicando a pena-base no mínimo legal previsto para o art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/1998, reconhecendo a atenuante da confissão sem redução aquém do mínimo legal, e inexistentes causas de aumento ou diminuição. O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostram-se adequados e proporcionais, inexistindo ilegalidade ou descompasso a ser corrigido em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, afastando a tese de legítima defesa e de insuficiência probatória e, por consequência, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/02/2026